Tribunal: CARF
Processo: 11060.002679/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002679/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO CORRAL D AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF.
Os rendimentos recebidos a título de complementação de aposentadoria, a
partir da vigência da Lei 9.250/95, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente ao imposto de renda da pessoa física, em
virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual dos exercícios
2005/2006/2007/2008 e 2009, dos anos calendário 2004/2005/2006/2007 e 2008, que de acordo
a fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 05, ficou constatado que o
contribuinte classificou/declarou indevidamente rendimentos na DIRPF nos exercícios
anteriormente citados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002679/2009-20
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002679/2009-20

Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as
seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Contra a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 169/192. Alegou
inicialmente, a nulidade da autuação em razão da extinção do crédito tributário, nos
termos dos art. 150, 156 do CTN.
No item I, discorreu sobre a homologação tácita do lançamento, indicando como causa
extintiva do crédito. Afirmou que, conforme comprova o extrato de processamento da
declaração (documento em anexo extraído do sitio da Receita Federal), ficou constatado
que o Fisco expressamente homologou o pagamento feito pelo impugnante,
concordando com ele, e depositando o valor da restituição pleiteada pelo contribuinte.
Afirmou que sua pretensão está respaldada no entendimento do STJ. Citou decisões.
No item II da impugnação, alegou que a Fundação CEEE de Seguridade Social, fonte
pagadora responsável pela retenção do tributo, desde quando foi notificada pela Justiça
Federal a suspender o imposto de renda incidente sobre o pagamento do benefício de
complementação de aposentadoria devido ao autor tinha ciência do conteúdo do ato e da
sua limitação.
Segundo destacou às fls. 190 dos autos, não assiste razão à SRF na pretensão de
constituir o crédito tributário por meio da presente autuação, uma vez que os valores são
indevidos por força de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do
processo no 2001.71.00.0334208 e ratificada nos julgamentos proferidos pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Regido e pelo Superior Tribunal de Justiça. Destacou ter sido
deferida antecipação de tutela nos autos do Agravo de Instrumento no
2001.04.01.0856515, que determinou a não incidência do imposto de renda sobre o
benefício de complementação de aposentadoria percebido pelo impugnante.
Afirmou que o crédito tributário está extinto por força do processamento definitivo das
Declarações de Ajuste Anual do imposto de renda entregues pelo impugnante
(conforme extratos em anexo), tendo se operado em relação a estas a homologação
expressa, na medida em que foi creditado ao contribuinte o pagamento das restituições
administrativas pleiteadas. Afirma, ainda, que tendo exarado ato administrativo, a SRF
demonstrou a sua concordância expressa para com os valores declarados pelo
contribuinte, amoldando-se tais atos aos termos exatos do contido no artigo 156, VII, do
CTN.
Ao concluir suas razões, o contribuinte requereu a anulação do lançamento ante a
inexigibilidade da obrigação tributária, nos termos do art. 156, VII, do CTN. Postula
que seja julgada procedente a presente impugnação, ante a inexistência de critério
material validador da presente exigência fiscal.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório

Voto
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002679/2009-20

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF. De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –RICARF, não tendo sido apresentadas perante a
segunda instância administrativa novas razões de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as questões
recursais ora tratadas.
Preliminarmente
Inicialmente o contribuinte alegou a nulidade da autuação em razão da extinção do
crédito tributário, nos termos dos art. 150, 156 do CTN. Discorreu sobre a homologação
tácita do lançamento, sendo causa extintiva do crédito. Afirmou que, conforme
comprova o extrato de processamento da declaração (documento em anexo extraído do
sitio da Receita Federal), constata-se que o Fisco expressamente homologou o
pagamento feito pelo impugnante, concordando com ele, e depositando o valor da
restituição pleiteada pelo contribuinte. Afirmou que sua pretensão está respaldada no
entendimento do STJ.
Cabe destacar que a previsão de nulidade de lançamento fiscal está restrita basicamente
à incompetência da pessoa que procede a lavratura de atos e termos, despachos e
decisões ou nos casos de preterição de direito de defesa (artigos 59 e 60, do Decreto no
70.235, de 1972). O presente lançamento foi levado a efeito por autoridade competente.
Assim, no presente caso não constato a ocorrência da hipótese veiculada na lei, sendo
improcedente o pedido encaminhado.
Do Mérito
O contribuinte argumentou, que o crédito tributário está extinto por força do
processamento das Declarações de Ajuste Anual do imposto de renda entregues, tendo
sido creditado o valor das restituições administrativas pleiteadas. Equivocado o
entendimento, a restituição de valor apurado no ajuste anual, não pode ser considerada
como homologação do auto lançamento.
Há que se referir que dentro do prazo estabelecido pelo CTN, a Fazenda pode rever de
ofício o lançamento, verificando a correção do valor restituído, ou apurando imposto a
pagar. Portanto, o fato de ter sido restituído valor ao contribuinte não implica na
homologação tácita, uma vez que esta ocorre em razão do decurso do prazo sem que a
Fazenda tenha instaurado o procedimento fiscal.
Ocorre que, na hipótese dos autos, a fiscalização apurou crédito tributário incidente
sobre valores recebidos pelo autuado a título de benefício complementar. De acordo
com o relatório fiscal, a partir da vigência da Lei 9.250/95, a qual, modificando o art.
6o., VII, b, da Lei 7.713/88, ficou determinado que os proventos recebidos a título de
aposentadoria complementar passariam a sofrer a incidência do imposto de renda.
No caso em análise, conforme bem esclarece o relatório fiscal, aplicando-se a decisão
transitada em julgado nos autos do processo da Ação Ordinária 2001.71.00.0334208,
foram deduzidos os valores da base de cálculo do IR e as contribuições recolhidas pelo
autuado na vigência da Lei 7.713/88, referente ao período compreendido entre 01/01/89
a 31/12/1995. Fato que na pratica foi realizado pela fiscalização. Convém destacar que
foram solicitados à Fundação CEEE de Seguridade Social os valores das contribuições
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002679/2009-20

do período citado (R$ 40.817,52). Aplicando-se a sentença, o valor deve ser
gradativamente abatido da base de cálculo até a sua extinção. Tendo a aposentadoria
ocorrido em 20/11/99, recebido o beneficio de complementação nos meses de novembro
e dezembro, o valor de R$ 9.252,99 seria totalmente isento, restando o valor de R$
31.564,53 para ser diminuído da base de cálculo do ano calendário 2000. O relatório
observa que o contribuinte recebeu, no ano calendário 2000, rendimentos de
complementação de benefício de R$ 90.794,12.
Há que ser referido que a complementação de aposentadoria paga por previdência
privada caracteriza aquisição da disponibilidade econômica decorrente do acréscimo
patrimonial, na forma estabelecida no do art. 43 do CTN. Os fundamentos que
embasaram a presente autuação estão indicados no Auto de Infração, no item
Enquadramento Legal de folhas 06 do presente processo.
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
Quanto ao argumento de que a Fundação CEEE não promoveu adequadamente a
retenção do imposto de renda na fonte sobre o benefício de complementação de aposentadoria
recebido, ressalte-se que, de acordo com o estabelecido no Código Tributário Nacional CTN,
artigo 45, o contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda e de proventos de qualquer natureza, tal como definido no artigo 43, sendo ele, o
contribuinte, no dizer do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador.
A matéria já encontra-se sumulada no CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Já em relação a multa de ofício, lançada no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, tem-se que, de acordo com o art. 63, da
Lei no 9.430/96, a interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data de
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. Considerando
que a decisão de primeiro grau foi reformada e que o contribuinte não retificou as declarações a
fim de oferecer à tributação os rendimentos declarados de acordo com a decisão reformada, cabe
à Receita Federal constituir o crédito com multa, haja vista que o prazo para procedimento
espontâneo se esgotou
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002679/2009-20

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital